Tribunal: TJDFT
Processo: 0727420-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Pasep. Banco do brasil. Gestão de conta vinculada. Competência da justiça comum estadual. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual em ação que discute a gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP.
II. Questão Em Discussão
2. A questão central consiste em decidir se a Justiça Comum Estadual possui competência para julgar a demanda que discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.
III. Razões De Decidir
3. A Lei Complementar no 8/1970 incumbiu o Banco do Brasil de ser a instituição financeira responsável pela administração dos depósitos dos valores relativos ao PASEP, cabendo-lhe a administração do programa e manutenção das contas individualizadas.
4. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, visto que, realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição.
IV. Dispositivo E Tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A Justiça Comum Estadual tem competência para julgar as ações que discutem falhas na prestação de serviço relacionadas à gestão de conta vinculada ao PASEP.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 8/1970
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1226461, 07071687620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020; TJDFT, Acórdão 1232297, 07024137320198070012, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020.